Tribunal: TJMMG
Processo: 2000045-02.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR FUNDAMENTADA NO ART. 5º, III, DA LEI N. 1.533/51 - NORMA JÁ REVOGADA PELA LEI N. 12.016/09 - MÉRITO - ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADAS - DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM SEDE DE SINDICÂNCIA - DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DO CEDMU EM PROCESSO/PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRECEDENTE AO PAD - NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000045-02.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/10/2021 Publicação: 08/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR FUNDAMENTADA NO ART. 5º, III, DA LEI N. 1.533/51 – NORMA JÁ REVOGADA PELA LEI N. 12.016/09 – MÉRITO – ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM SEDE DE SINDICÂNCIA – DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DO CEDMU EM PROCESSO/PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRECEDENTE AO PAD – NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Gabriel Conceição da Rocha e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita, arguida pelo apelado. E no mérito, por unanimidade, acordam em negar provimento ao presente recurso, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do impetrante, ora apelante, em mandado de segurança que requer a anulação de atos administrativo-disciplinares. O impetrante manejou mandado de segurança c/c pedido liminar, visando anular ato praticado pelo Coronel Comandante da Oitava Região da Polícia Militar (RPM) do Estado de Minas Gerais. Relatou ter sido instaurada contra si a Sindicância Administrativa (SAD) de Portaria n. 114836/20, voltada à apuração de supostas transgressões disciplinares previstas pelo Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). A SAD em questão narra que o impetrante teria conduzido veículo sob influência de álcool e que, após ter sofrido acidente, teria comunicado falsamente crime de subtração de arma de fogo que estava portando, da carga da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A subtração teria sido realizada por indivíduos que supostamente tentaram ajudá-lo no momento do acidente. Em decorrência das condutas enunciadas, a SAD visaria apurar a incidência do impetrante nas transgressões disciplinares previstas pelos arts. 13, VI, e 14, VI, ambos do CEDM. A última imputação estaria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 combinada com os arts. 43, IV, e 52, VIII, da Resolução PMMG n. 4.085, de 11 de maio de 2010. O impetrante alegou que o encarregado da SAD, após fase de alegações finais, o teria acusado de incidir em transgressões diversas (art. 13, III, c/c o art. 64, II e parágrafo único, III, todos do CEDM) das já mencionadas, sem lhe conceder oportunidade de manifestar-se quanto às novas acusações, o que configuraria cerceamento de defesa. O mesmo vício teria sido produzido no ato de solução da SAD, que, além de incorrer em inovação da tese acusatória, teria resolvido por deixar de remeter os autos ao Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU). Os autos da aludida SAD foram encaminhados ao impetrado, que, além de não corrigir os mencionados vícios de legalidade, teria deflagrado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107052/21. Esse ato, questionado pelo mandado de segurança em questão, teria repetido todo o conteúdo da SAD supramencionada, suprimindo ao impetrante o direito líquido e certo de ter os autos analisados pelo CEDMU. Com esses fundamentos, requereu liminar de suspensão do ato coator e a garantia do direito de exercer contraditório e ampla defesa diante da inovadora acusação que lhe fora dirigida no relatório que deu origem ao PAD. Pediu que, ao final, fossem anulados os atos administrativos de Solução da SAD de Portaria n. 114836/20 e o PAD de Portaria n. 107052/21. Pediu pela concessão da justiça gratuita, pela notificação da autoridade coatora e do Ministério Público (MP). O juiz de primeiro grau exarou decisão pela qual indeferiu o pedido liminar do impetrante. Notificou, em seguida, o impetrado, para que prestasse informações. O impetrado prestou esclarecimentos. Em preliminar, alegou inépcia da inicial, afirmando não haver direito líquido e certo trazido pela peça, mas tão somente expectativa de direito. No mérito, alegou que o impetrante foi libelado nos exatos termos da acusação e que não houve cerceamento de defesa, tendo sido, inclusive, apresentadas defesa prévia e alegações finais pelo impetrante. Ao final, requereu que fosse denegada a segurança pleiteada pelo impetrante. O juiz prolatou sentença. Superou preliminar suscitada pelo impetrado, compreendendo cabível a via eleita do mandado de segurança. Quanto ao mérito, entendendo que a SAD consiste em mero procedimento de apuração, sem caráter punitivo, e que o parecer do CEDMU consiste em uma faculdade da autoridade administrativa militar e não em um direito do impetrante, o magistrado denegou o mandado de segurança. Condenou o impetrante ao pagamento de despesas processuais, suspendendo sua exigibilidade em razão de gratuidade de justiça concedida. Insatisfeito, o impetrante, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação. Reforçou as teses trazidas na peça inicial, de não ter tido oportunidade de se defender das inovações acusatórias e não ter sido observado seu direito de que a SAD fosse analisada pelo CEDMU. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegou que a sentença se demonstrou citra petita, na medida em que deixou de analisar a tese de supressão do direito de exercício do contraditório e da ampla defesa do apelante. Diante do exposto, requereu total provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada pela peça inicial, anulando os atos administrativos da SAD, de Portaria n. 114836/20, e do PAD, de Portaria n. 107052/21. Intimado, o Estado de Minas Gerais, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. O apelado argumentou ser imprópria a via do mandado de segurança eleita pelo apelante, bem como ser inviável a revisão judicial do mérito de ato disciplinar. Alegou inexistir direito líquido e certo na causa manejada pelo apelante. Asseverou não haver irregularidade no PAD, tendo sido observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa no procedimento realizado em face do impetrante. Em conclusão, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão recorrida. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento. Antes de analisar o mérito, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, arguida pelo apelado. Essa se apoia no art. 5º, III, da Lei n. 1.533/51, há muito revogada pela Lei n. 12.016/09, que não traz consigo dispositivo semelhante àquele evocado pelo apelado. Passo a analisar o mérito. Os argumentos trazidos pelo apelante quanto a um suposto cerceamento de defesa decorrente de “inovação acusatória” em SAD, bem como violação a direito líquido e certo à análise do CEDMU não prosperam. O Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) dispõe de regras suficientemente claras para a refutação dessas teses. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o caput do art. 373 do MAPPA assim dispõe: Art. 373. As irregularidades existentes no processo/procedimento administrativo que derem ensejo ao PAD serão sanadas no curso deste, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, considerando que não houve aplicação de sanção ao acusado até este momento. (grifos meus) O dispositivo inviabiliza a tese de cerceamento de defesa em SAD precedente ao PAD, destinando a esse o saneamento de eventuais irregularidades existentes naquela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que se faz desnecessária observância a contraditório e ampla defesa em sede de sindicância: MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADOS NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA [...] 3. Com relação aos supostos vícios ocorridos em sindicância anterior ao Processo Administrativo Disciplinar, a irresignação deve ser rechaçada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em sindicância instaurada com caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) - é dizer, aquela que visa a apurar a ocorrência de infrações administrativas sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção ao servidor público -, é prescindível a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, dispensando-se a presença do investigado. A propósito reitero os precedentes citados anteriormente: EDcl no MS 11.493/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 15.5.2018; MS 20.682/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2016. (grifos meus) [...] (AgInt nos EDcl no RMS 59.909/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 14/09/2020) Quanto à alegação de direito líquido e certo ao parecer do CEDMU, o apelante traz os dispositivos dos arts. 41 do CEDM e 80 do MAPPA, referentes ao funcionamento do CEDMU e não a um suposto direito do sindicado ou dever do sindicante de submeter a SAD à análise do CEDMU. Ao contrário do que pretende demonstrar o apelante, a regra do parágrafo único do artigo 373 do MAPPA esclarece que: Art. 373. [...] Parágrafo único. O processo/procedimento administrativo precedente ao PAD, mesmo que possua defesa final, não necessita ser submetido à análise do CEDMU, que ocorrerá somente ao final do novo processo. (grifos meus) A regra expõe a desnecessidade de análise do CEDMU em processo/procedimento administrativo precedente ao PAD. Não bastasse essa disposição mais ampla, há também dispositivo especificamente dirigido à SAD, em sentido similar. O art. 315, §3º, V, do MAPPA assim estabelece: Art. 315. A SAD será encerrada com um minucioso relatório, conforme modelo referencial, em que o sindicante mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas, a análise das razões escritas de defesa e os resultados obtidos, com a indicação do dia, da hora e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do local em que ocorreu ou teria ocorrido o ato ou o fato objeto da apuração. [...] § 3º. O relatório será encerrado com uma conclusão, em que o sindicante indicará: V - a submissão do sindicado a PAD/PADS/PAE, bem como outras medidas que o caso exigir. Neste caso, se a Administração Militar concordar com a sugestão do sindicante, os autos serão solucionados sem parecer do CEDMU e servirão de anexo ao novo processo administrativo e sem aplicar-lhe, de imediato, qualquer sanção ou medida; (grifos meus) Pelos fundamentos ora expostos, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de outubro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator